Tribunal: TJSP
Processo: 1032269-20.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória – Sentença que denegou a segurança almejada, voltada à possibilidade de adesão a programa de parcelamento com desconto, ao fundamento de que o programa se restringiria a "multas fiscais", não abarcando aquelas relativas a obrigações acessórias – Reforma do r. decisório – Multas por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória – Sentença que denegou a segurança almejada, voltada à possibilidade de adesão a programa de parcelamento com desconto, ao fundamento de que o programa se restringiria a "multas fiscais", não abarcando aquelas relativas a obrigações acessórias – Reforma do r. decisório – Multas por descumprimento de obrigações acessórias que, a despeito de serem convertidas em obrigação principal (art. 113, § 3o, do CTN), permanecem tendo natureza fiscal/tributária, não havendo permissivo legal para a sua exclusão do programa de parcelamento em testilha – Jurisprudência do E. STJ – Recurso provido.